Tribunal: TJMT
Processo: 1015040-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TERMO DE CESSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO. MERA IRREGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LIMITAÇÃO A PACELA DISCUTIDA NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A apresentação do contrato originário e específico, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, bem como o Termo de Cessão respectivo, resta afastada a alegação de inexistência de relação jurídica. 2- A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil serve a evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor sem, contudo, desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade da cobrança. 3- Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 4- Havendo prova da existência do serviço contratado, e ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela procedência do pedido contraposto. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015040-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCINERI GALDINO DA SILVA - CPF: 655.387.811-00 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024